Tribunal: TJPA
Processo: 0802268-67.2021.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802268-67.2021.8.14.0074

APELANTE: HYGO FELLYPE RODRIGUES DO CARMO

APELADO: ROSELIA MARTINS AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0802268-67.2021.8.14.0074.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA/PA.

APELANTE:
HYGO FELLYPE RODRIGUES DO CARMO.

ADVOGADOS:
EDUARDO BATISTA FERRO, OAB/PA Nº 33.103 e GUSTAVO RAMOS MELO, OAB/PA Nº 32.736.

APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR:
DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA QUE CONFIRMA MEDIDAS PROTETIVAS E FIXA ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MÉRITO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ACOLHIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO EM AÇÃO PRÓPRIA DE ALIMENTOS. PREVALÊNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO CÍVEL COMPETENTE. VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo réu contra a sentença que, em sede de processo de medidas protetivas de urgência, confirmou a tutela e o condenou ao pagamento de alimentos provisórios no valor de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo em favor de seus filhos.

2.

O apelante pugna pela reforma da sentença para excluir a condenação alimentar, sustentando que a matéria já foi objeto de composição definitiva em ação própria de alimentos, na qual foi homologado acordo em valor diverso, com expressa revogação da decisão liminar proferida nestes autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em definir a prevalência da obrigação alimentar: se subsiste a fixada cautelarmente em sede de medida protetiva de urgência ou se prevalece a estabelecida em acordo judicial homologado posteriormente pelo juízo cível competente (Vara de Família).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Mérito – Prevalência da Decisão do Juízo Cível e Vedação ao
Bis in Idem
: A tese recursal merece acolhimento. Os alimentos fixados em medidas protetivas (art. 22, V, da Lei nº 11.340/2006) possuem natureza cautelar e acessória, visando amparar a subsistência imediata dos dependentes. Contudo, uma vez que o juízo materialmente competente – a Vara de Família – é provocado e profere decisão de mérito sobre a questão, seja por sentença ou por homologação de acordo, esta se sobrepõe à medida provisória. A manutenção da condenação anterior configuraria
bis in idem
, pois o alimentante estaria sendo obrigado duas vezes pelo mesmo fato gerador. A decisão do juízo especializado em Direito de Família, por ser exauriente, substitui e revoga a tutela de urgência. A jurisprudência orienta que questões patrimoniais devem ser consolidadas no juízo cível para evitar decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e excluir a condenação ao pagamento de alimentos provisórios.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006 (art. 22, V).

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - Apelação Criminal: 50031012320248130699, Relator: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, j. 13/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
21 dias do mês de
outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HYGO FELLYPE RODRIGUES DO CARMO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, que, nos autos do processo de Medida Protetiva de Urgência, confirmou a tutela e o condenou ao pagamento de alimentos provisórios no montante de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo (ID 17846315).

O apelante, em suas razões recursais (ID 17846322), sustenta que a referida obrigação alimentar deve ser excluída da condenação. Argumenta que, em 01/12/2022, celebrou acordo judicial com a genitora dos alimentandos nos autos da Ação de Alimentos nº 0802032-81.2022.8.14.0074, em trâmite na 2ª Vara Cível da mesma comarca, onde a prestação foi definitivamente fixada em 28,87% (vinte e oito vírgula oitenta e sete por cento) do salário-mínimo. Destaca que o termo de audiência da referida ação cível determinou expressamente a revogação da decisão liminar que havia fixado os alimentos nestes autos.

Em contrarrazões, a defesa da apelada não apresentou oposição ao pleito recursal (ID 17846332).

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo
conhecimento e provimento
do apelo, por entender que a decisão proferida no juízo cível se sobrepõe à fixação provisória de alimentos (ID 18036549).

É o relatório.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DO MÉRITO

O recurso merece provimento. A tese defensiva, corroborada pelo parecer do Ministério Público em segunda instância, de que a obrigação alimentar fixada na sentença deve ser afastada, encontra total amparo na lei e na jurisprudência.

O cerne da questão reside na coexistência de duas decisões fixando alimentos: uma de natureza cautelar e provisória, proferida pelo juízo criminal no âmbito da Lei Maria da Penha, e outra de natureza definitiva, homologatória de acordo, proferida pelo juízo cível, competente para as ações de família.

A primeira, de natureza cautelar incidental, tem sua eficácia atrelada à situação de urgência que a justificou, sendo, por definição, precária. A segunda, por sua vez, é uma sentença de mérito que homologa a transação entre as partes, produzindo coisa julgada material nos termos do art. 487, III, 'b', do Código de Processo Civil. Dessa forma, a decisão definitiva do juízo de família não apenas se sobrepõe, mas substitui e faz cessar a eficácia da medida cautelar anterior, operando-se a preclusão sobre a matéria.

Os alimentos provisórios previstos no art. 22, V, da Lei nº 11.340/2006, são um importante instrumento de proteção à mulher e seus dependentes, garantindo-lhes o sustento imediato em situações de vulnerabilidade decorrentes da violência doméstica. Possuem, por sua essência, caráter temporário e acessório, vigorando até que a questão seja analisada e decidida em profundidade pelo juízo competente.

No caso dos autos, as partes buscaram a via adequada para a resolução definitiva da controvérsia alimentar, ajuizando a Ação de Alimentos nº 0802032-81.2022.8.14.0074. Naquela seara, com a análise pormenorizada do binômio necessidade-possibilidade, celebraram acordo, que foi devidamente homologado por sentença, fixando a obrigação em patamar diverso e, de forma expressa,
revogando a decisão liminar que havia arbitrado os alimentos nestes autos (ID 17846323).

Dessa forma, a matéria foi exaurida no juízo materialmente competente. Com efeito, a matéria foi exaurida no juízo materialmente competente, qual seja, a Vara de Família, que representa o Juiz Natural para a causa. Embora a Lei Maria da Penha confira competência híbrida ao juízo criminal para a adoção de medidas urgentes, a fixação definitiva dos alimentos, com análise aprofundada do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, pertence à jurisdição cível especializada. Permitir que a decisão cautelar prevaleça sobre a de mérito seria uma subversão da ordem de competência estabelecida.

Insistir na manutenção da condenação proferida pelo juízo criminal seria não apenas ignorar a força da coisa julgada produzida na esfera cível, mas também impor ao alimentante um inaceitável
bis in idem
, ou seja, uma dupla condenação sobre o mesmo fato gerador.

A autonomia entre as esferas cível e criminal não pode servir de pretexto para a criação de decisões conflitantes e para a perpetuação de insegurança jurídica. Uma vez que o juízo de família, com sua competência especializada, define o valor da pensão alimentícia, sua decisão prevalece sobre qualquer estipulação provisória anterior.

A jurisprudência pátria, atenta à necessidade de coerência do sistema de justiça, tem se posicionado no sentido de que as questões patrimoniais devem ser, em definitivo, resolvidas no juízo cível.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - LEI Nº 11.340/2006 - MEDIDAS PROTETIVAS DE CARÁTER PATRIMONIAL - COMPETÊNCIA JUÍZO CÍVEL.
As medidas protetivas de caráter patrimonial devem ser dirimidas no juízo cível, especialmente quando já existem em tramitação, processos de partilha de bens, guarda e revisão de alimentos, a fim de garantir a segurança jurídica das partes pelo risco de decisões conflitantes entre o juízo cível e o criminal.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 50031012320248130699, Relator: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 13/11/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 13/11/2024) – destaquei.

Portanto, havendo decisão posterior e definitiva do juízo competente que regulamentou integralmente a obrigação alimentar, a reforma da sentença para excluir a condenação referente aos alimentos provisórios é a medida que se impõe.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a r. sentença de primeiro grau, exclusivamente no que tange à obrigação alimentar, a fim de
excluir a condenação ao pagamento de alimentos provisórios no valor de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo
, fazendo prevalecer o acordo homologado nos autos da Ação de Alimentos nº 0802032-81.2022.8.14.0074.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 22/10/2025